Tribunal: STF
Processo: AI 727728
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional (GIAF). Ofensa a direito local. Incidência da Súmula 280/STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.